Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714963-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Tatiana Rodrigues Cardoso contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria (autos de no 0025006-94.2015.8.07.0007, ID no 121792623) 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 38669472) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, proferida em cumprimento de sentença contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor da agravada. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 28a Sessão Ordinária Virtual (ID no 38120511). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO